Tribunal: STF
Processo: HC 180771
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas.



    DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo a demonstrar a viabilidade da imputação, considerada materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa.